Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730771-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO LUA SANTOS DE OLIVEIRA (autor) contra a r. decisão exarada pelo il. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento (Obrigação de Fazer n. 0712848-15.2024.8.07.0018), proposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 202982774 da origem): “I. Trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, ajuizada por CLÁUDIO LUÃ SANTOS DE OLIVEIRA contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, qualificados nos autos, para questionar a sua desclassificação do concurso público para o cargo de policial penal, na fase de investigação da vida pregressa. Pede liminar para ser reintegrado ao concurso público. Decido. A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade no direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. Inicialmente, não há qualquer risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano capaz de justificar a tutela provisória. Após a fase de sindicância da vida pregressa, os aprovados se submetem ao curso de formação profissional, próxima etapa do concurso público. Ainda sequer houve convocação para o curso de formação profissional. Não há data prevista, tanto que o autor sequer mencionou quando seria iniciada a referida etapa. Não houve publicação de edital para a realização do curso de formação profissional. Em razão deste fato, não há motivo para antecipar a tutela final, sem antes ouvir os réus em contraditório efetivo. Caso haja publicação de edital, com a convocação de candidatos, antes da sentença final, que será proferida após as contestações, porque a matéria é exclusivamente de direito, poderá ser reavaliada a urgência para fins de eventual tutela provisória. Por outro lado, a sindicância de vida pregressa é fase do concurso público, com disciplina específica no item 16 do edital. O item 16.11 do edital indica os fatos que afetam a idoneidade e a conduta ilibada ou não ilibada do candidato. De acordo com a motivação do ato administrativo, que desclassificou o autor nesta fase, documento ID 202893852, o autor teria sido alvo da megaoperação da PCDF contra fraude no concurso público da Polícia Penal do DF. A comissão de avaliação esclareceu que o objetivo da vida pregressa, conforme aliás consta no edital, não é apenas apurar condenações criminais, mas a compatibilidade da conduta do candidato com o cargo. O item 16.1 do edital é claro e inequívoco de que a sindicância da vida pregressa envolve não apenas aspectos criminais, mas social, funcional e civil. O item 16.11 transcende aspectos criminais, para excluir candidatos que tenha condutas sociais inadequadas, ausência de idoneidade moral. Não se aplica ao caso o tema 22 do STF. O distinguishing é necessário. De fato, não é legítima a cláusula do edital de concurso que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Todavia, não é esse o fundamento da exclusão do autor. No caso, a conduta social do candidato é incompatível com o cargo, de acordo com o edital e a comissão, independente da apuração criminal dos fatos. Aliás, o TJDFT tem decisões no sentido de afastar a aplicação do tema 22 do STF, em casos absolutamente semelhantes ao do autor, inclusive do mesmo certame. Além disso, o mesmo precedente vinculante excepcionou a tese para cargos de segurança pública, como é o caso do autor, de enorme gravidade. O mero fato de não existir condenação criminal não é óbice para a comissão considerar que sua conduta não é compatível com o cargo de policial penal. Nesse sentido, em casos semelhantes, decidiu o TJDFT: Sindicância de vida pregressa - omissão de registros relevante – possibilidade de exclusão do certame por idoneidade moral – distinguishing “5. Conforme consta nos autos originários, o candidato foi considerado inapto na etapa de investigação social do concurso por ter sido alvo da Megaoperação da PCDF, denominada ‘reação em cadeia’ contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF. Tal ato administrativo foi amparado em previsão expressa no Edital que estabelece no seu item 16.1: ‘A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal’. Por sua vez, o item 16.11 estabelece que declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa é fato que afeta a idoneidade e conduta ilibada do candidato. Ainda, o item 16.12 permite a eliminação do candidato que tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) ou de suas atualizações. 6. Na situação posta, o candidato omitiu informações, por ocasião do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (ID autos originais no 172804929 - Pág. 3), concernentes a boletins de ocorrência contra ele lavrado no que concerne a ser alvo de operação da PCDF, denominada ‘Reação em Cadeia’, contra fraudes no concurso da Polícia Penal do DF. 7. Também não que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência do investigado, devendo se fazer um distinguishing do Tema 22 do STF mormente levando em consideração a gravidade do fato, onde o autor é investigado por fraude em concurso público direcionada ao cargo público de Polícia Penal, certame pelo qual vem concorrendo à vaga. 8. Registre-se que a Sindicância de vida pregressa e investigação social para cargos sensíveis, como os da área da Segurança Pública, não se limita a seara criminal, engloba também antecedentes sociais, familiares, profissionais com fim de se averiguar a idoneidade daquele que intenta ingressar em cargo público.” Acórdão 1833094, 07024307220238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Agente de Policial Penal – inquérito policial – fraude em concurso público – inaptidão da fase de investigação social – distinguishing "3.A fase da investigação social do concurso público não se resume a analisar a vida pregressa do candidato tão somente quanto às condenações criminais. Muito além disso, serve, também, para avaliar a conduta moral e social visando aferir seu comportamento público frente aos deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público de carreira policial. 4. Não se pode admitir o prosseguimento, no concurso de ingresso na carreira de policial penal, de um candidato investigado criminalmente por fraude no próprio concurso, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão administrativa que concluiu pela existência de comportamento incompatível com o exercício do cargo. 5. Em sede de repercussão geral, o STF firmou a tese 22: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. Porém, o mesmo julgado vinculante também estabeleceu que tal regra pode ser excepcionada em concursos voltados ao preenchimento de cargos da segurança pública, bem como que devem ser devidamente valoradas situações excepcionais e de indiscutível gravidade, o que se considera caracterizado no caso concreto, em que a investigação policial tem por objetivo apurar fraude na realização do próprio concurso da polícia penal. 6. O fato de inexistir condenação criminal não impede que a Administração Pública considere as atitudes do impetrante como impróprias para um candidato a policial penal, notadamente porque, como é sabido, uma conduta moral e eticamente ilibada não se resume à ausência de prática de fatos penalmente relevantes, observando-se, nesse contexto, a independência entre as esferas administrativa e penal." Acórdão 1804421, 07051863420238070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 1/2/2024. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Defiro a gratuidade processual. Não será designada audiência, porque o caso não admite transação. Após as contestações, venham conclusos para sentença.” Inconformada, a parte autora recorre. Inicialmente informa que ajuizou ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência contra o Distrito Federal e o Instituto AOCP, visando à anulação de sua desclassificação do concurso público para o cargo de policial penal, na fase de investigação da vida pregressa. O objeto do pleito é obter liminarmente sua reintegração ao certame. Diz que a sua desclassificação no concurso público, na fase de na fase de investigação da vida pregressa “foi arbitrária e desproporcional, uma vez que não houve condenação criminal que justificasse a exclusão.” Tece crítica ao fato de que a decisão administrativa que fundamentou a desclassificação baseou-se em fatos que não foram devidamente comprovados e que não configuram, por si só, conduta incompatível com o cargo almejado. Defende que estaria ocorrendo violação ao princípio da presunção de inocência, e que em seu favor milita a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para conceder a tutela provisória de urgência, determinando a reintegração do agravante ao concurso público para o cargo de Policial Penal. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo, de logo, que o agravante pretende a nulidade da decisão administrativa que o considerou inapto na investigação social do concurso para o cargo de Policial Penal, regido pelo Edital no 001/2022. Com efeito, o ato administrativo que considerou o autor/agravante não recomendado na investigação social restou fundamentado nos seguintes termos: O candidato é alvo da Megaoperação da PCDF contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2022 - SEEC-DF", (...) é certo que o candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante [do] cargo público de Policial Penal do Distrito Federal” (id 202893852 dos autos de origem). Como sabido, em tese, a investigação social no concurso público não se resume a analisar a vida pregressa do candidato tão somente quanto às condenações criminais. Muito além disso, serve, também, para avaliar a conduta moral e social visando aferir seu comportamento público frente aos deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público, e, neste caso, em especial, da carreira policial. No caso em exame, sem qualquer açodamento da avançar sobre o mérito da demanda, porquanto defeso fazê-lo nesta cognição primeira, mas, de logo se faz necessário observar que a conduta apontada na investigação social é grave, uma vez que o candidato estaria sendo investigado criminalmente por fraude no próprio concurso público objeto deste feito. Com a devida vênia, mas, uma vez não verificada, de plano, a necessária idoneidade moral e social para o exercício do cargo de policial penal, em tese, não há que se falar em ilegalidade da decisão administrativa que concluiu pela inaptidão do candidato. Observo que, o fato de ainda não existir condenação criminal não impede que a Administração Pública de considerar a atitude imprópria para um candidato. Frise-se, ter conduta moral e eticamente ilibada não se resume à ausência de sentença penal transitada em julgado. Ademais, em tese, o ato administrativo em questão encontra previsão no edital do certame, acerca do qual o recorrente teve prévio conhecimento, e não há notícia de que tenha apresentado qualquer impugnação. Confira-se o que dispõe o item 16.1 do Edital no 001/2022 - SEEC-DF (ID 202893852 da origem).: “16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal;” Acrescente-se, ainda, o item 16.11 do edital: “16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato.” No tocante ao Tema no 22 da Repercussão Geral (RE 560.900 - Relator Ministro Roberto Barroso), a tese fixada pelo STF restou assim ementada, verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Como se vê, o próprio STF estabelece que a regra geral, de que a simples existência de inquéritos policiais não autoriza a eliminação do candidato, pode ser excepcionada em situações de maior gravidade, o que, ao menos em tese, se considera caracterizado no presente caso, em que se apura fraude na realização do próprio concurso da polícia penal. Com a devida vênia, mas, em tese, até difícil vislumbrar situação de maior gravidade. Ademais, referendando o que fora dito antes, cito precedentes do STF: “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE no 560.900/DF (Tema no 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl no 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema no 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022); (g.n.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3o, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021). (g.n.) No mesmo sentido o col. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU RMS DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS, COMO O DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O CANDIDATO RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020). 2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado. 3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio. 4. Agravo Interno do Estado de Minas Gerais provido, para negar provimento ao RMS do candidato.” (AgInt no RMS n. 57.418/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.) (g.n.) Portanto, ao menos em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator